Tribunal: TJES
Processo: 5051515-78.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051515-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE MARIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO REGULARMENTE FORMALIZADO E UTILIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão e nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão para empréstimo consignado comum, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais.
2. O juízo de origem reconheceu a irregularidade do contrato, entendendo haver cobrança indevida e vício de consentimento. O banco recorre, alegando a validade da contratação e inexistência de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é nulo por vício de consentimento, em razão de suposta ausência de informação ao consumidor, ou se, ao contrário, restou demonstrada a regularidade da contratação e da utilização dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a assinatura presencial do autor e a utilização dos valores contratados, não há elementos que indiquem vício de vontade ou induzimento em erro.
5. A modalidade de cartão de crédito consignado é prevista nas normas do Banco Central (Circulares nº 3.549/2011 e nº 3.664/2013) e na Instrução Normativa INSS nº 28/2008, art. 3º, § 4º, sendo lícitos os descontos dentro do limite da reserva de margem consignável.
6. A relação contratual é válida, pois houve manifestação de vontade, entrega e uso do crédito, inexistindo irregularidade a justificar restituição em dobro ou indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) quando comprovadas a assinatura e a utilização dos valores contratados. 2. A ausência de vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5051515-78.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: JOSE MARIA DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO REGULARMENTE FORMALIZADO E UTILIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão e nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão para empréstimo consignado comum, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais.
2. O juízo de origem reconheceu a irregularidade do contrato, entendendo haver cobrança indevida e vício de consentimento. O banco recorre, alegando a validade da contratação e inexistência de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é nulo por vício de consentimento, em razão de suposta ausência de informação ao consumidor, ou se, ao contrário, restou demonstrada a regularidade da contratação e da utilização dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a assinatura presencial do autor e a utilização dos valores contratados, não há elementos que indiquem vício de vontade ou induzimento em erro.
5. A modalidade de cartão de crédito consignado é prevista nas normas do Banco Central (Circulares nº 3.549/2011 e nº 3.664/2013) e na Instrução Normativa INSS nº 28/2008, art. 3º, § 4º, sendo lícitos os descontos dentro do limite da reserva de margem consignável.
6. A relação contratual é válida, pois houve manifestação de vontade, entrega e uso do crédito, inexistindo irregularidade a justificar restituição em dobro ou indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) quando comprovadas a assinatura e a utilização dos valores contratados. 2. A ausência de vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
movida por
JOSÉ MARIA DOS SANTOS
em face do
BANCO BMG S.A
., na qual sustenta, em síntese, que, acreditando firmar um contrato de empréstimo consignado com o requerido, tomou conhecimento de que, na verdade, tratava-se de um cartão de crédito consignado "maquiado" de empréstimo, denominado "Reserva de Margem Consignada" (RMC). Alega que os descontos mensais vêm ocorrendo sem sua autorização, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 14302311), a requerida suscita, preliminarmente, a prescrição, a decadência e a incompetência do Juizado Especial. No mérito, defende a licitude da contratação, afirmando que as cobranças e descontos são legítimos e regulares. Requer, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14302327), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:
a DECLARAR revisada a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado público”, no valor total financiado de R$ 4.791,00, a ser pago em 93 parcelas de R$ 128,25, com incidência de juros de 2,375128205% ao mês, totalizando R$ 11.927,25 (onze mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos).
b DECLARAR que o contrato mencionado no item “a” se encontra integralmente quitado.
c CONDENAR o BANCO BMG S.A a pagar a JOSE MARIA DOS SANTOS:

Em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, a quantia de R$ 7.396,53 (sete mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e tres centavos) a título de danos materiais, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.com correção monetária.

Também em dobro os eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo, a partir de 05/2024, desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.com correção monetária

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

d DETERMINAR ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14302329), suscitando preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, pugnou pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, dada a inexistência de irregularidade no contrato firmado entre as partes. Afirmou que o autor tinha plena ciência dos termos dos contratos e não há falar em devolução de valores, tampouco, em compensação por danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 14302331, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 14302330.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

No mérito,
o recurso comporta provimento
.

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de cartão de crédito consignado firmado por meio de reserva de margem consignável (RMC). A parte autora sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado comum, mas a instituição financeira formalizou contrato de cartão de crédito com descontos automáticos em folha.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva, que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25). Assim, eventual responsabilização da instituição financeira é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio, conforme prevê o art. 14 do CDC.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Reconhecida a aplicação do CDC ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados, o que, de fato, ocorreu.

É certo que, em diversas hipóteses, os Juizados têm reconhecido a ilicitude dessa prática contratual, sobretudo quando ausente a entrega do cartão ou sua efetiva utilização, evidenciando-se a indução do consumidor em erro e a ausência de informação adequada.
Contudo, não é essa a situação verificada nos autos.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato foi firmado de forma presencial no ano de 2016, ou seja, há quase uma década, sem qualquer impugnação pelo autor (ID 14302314). Ademais, restou comprovado que o demandante efetivamente recebeu e utilizou os valores contratados, tendo inclusive realizado saque complementar (ID 14302317).

Acrescente-se que, conforme se depreende do documento de ID 14302294, o consumidor possui histórico reiterado de contratação de empréstimos, o que revela experiência prévia e familiaridade com operações financeiras dessa natureza.

Essas circunstâncias — assinatura presencial não impugnada, recebimento e uso dos valores, demora superior a oito anos para a propositura da ação (de 07/2016 a 12/2024) e comprovação de comportamento contratual reiterado — afastam a verossimilhança da alegação de desconhecimento quanto à natureza da operação.

A narrativa de que o autor teria acreditado contratar empréstimo consignado simples não se mostra crível, sobretudo quando a contratação é antiga, os valores foram creditados em mais de uma oportunidade, e os descontos decorreram de instrumento assinado e identificado.

Ressalto que os valores foram creditados diretamente na conta bancária de titularidade do autor (IDs 14302292 e 14302317), mesma conta indicada no extrato previdenciário.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, ausente comprovação de vício apto a invalidar o contrato, impõe-se a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos autorais
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia, divirjo do voto da eminente Relatora, no mérito, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG SA, e, consequentemente,
MANTER INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA
de primeiro grau.

Analisando os autos, verifico que o Recorrente não nega a oposição de assinatura no contrato celebrado entre as partes. Contudo, aduz pelo vício de consentimento no que tange ao cartão de crédito consignado, uma vez que buscou a instituição financeira visando a celebração de contrato de empréstimo consignado, conforme narrado em sua exordial.

Além disso, eventual utilização do cartão não seria suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

O consumidor, frente à instituição financeira, é hipossuficiente e vulnerável, e busca o crédito para resolver uma necessidade, sendo induzido a um produto que o coloca em desvantagem exagerada, como é o caso dos autos, em que o contrato foi celebrado em 2016 e, quando do ingresso da ação em 2024, ainda não havia sido quitado.

Assim sendo, a Sentença corretamente aponta que o banco Réu não demonstrou que as informações sobre as altas taxas de juros, encargos e o mecanismo de débito infinito (descontos que cobrem apenas juros) foram prestadas de forma clara, o que é um requisito essencial para a validade do contrato, conforme o CDC, ônus este do qual o banco não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC e art. 6º do CDC).

O fato de o consumidor ter utilizado o cartão ou ter recebido o valor do saque não convalida um contrato viciado em sua essência. O consumidor, quando recebe o percentual em sua conta bancária, utiliza o valor acreditando que se trata de um empréstimo com parcelas e juros definidos, e não que está preso a um cartão de crédito com descontos mínimos e juros rotativos elevadíssimos. A utilização, portanto, não afasta a
má-fé objetiva
da Ré na fase pré-contratual e contratual.

A sentença de primeiro grau reconheceu que a intenção do Autor, ora Recorrido, era contrair um empréstimo consignado, sendo-lhe imposto a contratação do cartão RMC, o que é uma prática abusiva a ser reprimida.

Neste contexto, a sentença aplicou o Enunciado nº 29 da Turma de Unificação do Colégio Recursal deste Tribunal, que determina o retorno ao
"status quo ante"
quando declarada a nulidade do RMC por vício de vontade. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Além disso, a exigência de valores sem a regularidade contratual configura má-fé, justificando a restituição em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação dos valores creditados e das compras realizadas, sem encargos moratórios.

Neste caso, o dano moral é
in re ipsa
(presumido) devido à angústia do endividamento perpétuo e aos descontos indevidos na verba de caráter alimentar, sendo razoável o valor de R$4.000,00.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA
proferida no ID 14302327, nos termos do Enunciado nº 29 da Turma de Unificação do Colégio Recursal deste Tribunal.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

THAITA CAMPOS TRAVIZAN

Vogal